Tribunal: TJDFT
Processo: 0016768-60.2013.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0016768-60.2013.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FLAVIA REJANE DA SILVA SANTOS, CLEYTHON LUCIO DA SILVA SANTOS, ALEX CESAR DA SILVA SANTOS, RENATA LUIZA DA SILVA DELGADO, LISANGELA RIBEIRO CARVALHO, ESPOLIO DE TEOBALDO ALVES SANTOS DESPACHO A Secretaria da Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios certificou que ocorreu perante o Superior Tribunal de Justiça a publicação do acórdão proferido no Recurso Especial n. 1.896.526 (Tema Repetitivo n. 1.074) (id 40927932). Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos no prazo comum de quinze (15) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator